Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728253-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ORGANIZACAO FORTE CONTABIL LTDA, EDSON MARTINS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BRADESCO SAUDE S/A, contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0707778-50.2024.8.07.0007), ajuizada em desfavor de ORGANIZACAO FORTE CONTABIL LTDA e EDSON MARTINS DE SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do devedor via SISBAJUD e determinou a suspensão da execução, em decorrência da ausência de bens penhoráveis para a satisfação do débito. Confira-se: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor via SISBAJUD para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (Seguro) pelo prazo de 1 (um) ano (até 08/07/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se”. (ID 242055618.) - g.n. No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para afastar a suspensão da execução e permitir a renovação de pesquisas de bens penhoráveis do executado. Em suas razões, o agravante afirma ser indevida a determinação de suspensão da execução, pois o art. 921, § 1o, do CPC, ao prever a possibilidade de suspensão da execução, não dispensa o juízo de envidar todos os esforços na busca por meios de satisfação do crédito exequendo. Assim, defende a possibilidade da repetição de pesquisas em sistemas informatizados disponíveis ao juízo, como medida para garantir a efetividade da execução, sem restrições ou necessidade de esgotar outras diligências, desde que observada a razoabilidade. Ao final, sustenta “que, após o transcurso de prazo razoável, está justificado o novo pedido de busca de bens, razão pela qual não há que se condicionar o desarquivamento dos autos à indicação efetiva dos bens à penhora”. (ID 73906515 - Pág. 9/10.) Preparo recolhido. (ID 73932534.) É o relatório. Decido. Apesar de o agravante incluir requerimento final para atribuição de efeito suspensivo, a parte deixou de declinar os fundamentos jurídicos, tampouco demonstrou a presença dos requisitos para a concessão da medida no caso concreto. Com efeito, inexistindo nos autos fundamentação para análise e concessão de pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2025 14:26:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador